Tribunal: STF
Processo: RE 1449124
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, pelo qual provido o recurso inominado do INSS no tocante à ausência do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 201 da Constituição da República e 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Discorre sobre a incidência da regra de transição introduzida pela referida emenda constitucional, que lhe garante o direito pleiteado (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Em atenção às provas juntadas aos autos, entendo que não há evidências de que o labor prestado pela parte autora no período de 06/06/1980 a 05/06/1982, quando tinha entre 10 e 12 anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. 



    Nesse sentido, destaco que o reconhecimento do tempo de serviço desempenhado por crianças antes dos 12 anos de idade é situação excepcional, relacionada à indevida exploração do trabalho infantil em detrimento do desenvolvimento do menor. No caso dos autos, contudo, não há qualquer indicativo de que o grupo familiar explorasse o trabalho da parte autora, sobretudo considerando que a pequena área, de apenas 10,5 hectares (Evento 1 - PROCADM5, p. 11) era explorada pelo grupo familiar composto por dois adultos, além da parte autora (Evento 1 - PROCADM5, pp. 7 e 8). Pelo contrário, o contexto probatório evidencia que as tarefas eventualmente desenvolvidas por esta no meio rural eram realizadas a título de auxílio secundário e aprendizagem. 



    Assim, merece acolhimento a pretensão recursal. 



    Observo que, com a exclusão do período de 06/06/1980 a 05/06/1982, o autor deixa de cumprir com os requisitos para inativação na DER, pois não cumpre o tempo necessário à concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.” (e-doc. 35).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem em momento algum manifestou-se sob a óptica do estabelecido no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, padecendo o recurso do necessário prequestionamento.



    6. No mais, assentou o Colegiado de origem a ausência dos requisitos necessários à obtenção do benefício pretendido. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator